Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO JUDICIAL. RENOVAÇÃO ILIMITADAMENTE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese o Código de Processo Civil não estabelecer uma limitação da quantidade de vezes para renovação da hasta pública, não se pode admitir que seja indefinidamente repetida.
2. Pelos Princípios do Devido Processo Legal Substancial, da Duração Razoável do Processo e da Eficiência, mostra-se contraproducente a realização de diligências que se mostrem inúteis.
3. Indevida a eternização da fase de execução, para a realização de sucessivos leilões fracassados ou que não apresentem possibilidade mínima de êxito.
4. Recurso conhecido e não provido.